Tribunal: TJDFT
Processo: 0705626-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705626-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: CARLOS ALEXANDRE TORRES GARCIA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP – EXE) contra decisão de ID n. 140569878 (autos de origem), proferida em execução proposta em face de CARLOS ALEXANDRE TORRES GARCIA, que declinou da competência para o juízo cível da comarca de Curitiba/PR. Afirma, em suma, que as normas do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis à relação estabelecida entre entidade fechada de previdência complementar e o respectivo participante; que o contrato de empréstimo só pode ser realizado por quem é participante e assistido da Funpresp. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da ação em curso no juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID n. 43731467). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, imperioso consignar a recorribilidade em decisões proferidas em execução é ampla, a teor do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, a parte agravante alega que a relação entre as partes não é de consumo, com base no entendimento consolidado na Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, as entidades fechadas de previdência privada não se caracterizam como instituições financeiras e nas relações contratuais são estabelecidas exclusivamente com participantes e assistidos dos planos de benefícios, de modo que, prima facie, “as regras do Código Consumerista, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial, não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. Assim deve ser interpretada a Súmula 321/STJ, que continua válida, restrita aos casos a envolver entidades abertas de previdência” (RESp 1.536.786, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 26/8/2015). A matéria ainda é controversa no âmbito deste e. Tribunal, mas tem prevalecido, majoritariamente, o entendimento de que “a existência de legislação especial e, sobretudo, a falta de oferta, pelas entidades fechadas de previdência privada, de produtos e serviços no mercado de consumo, afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contrato de mútuo celebrado com participante ou assistido.” (Acórdão 1393002, 07020636020208070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 2/3/2022. No mesmo sentido, confira-se Acórdão 1314079, 07038098420208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021). Além da probabilidade de provimento do recurso, a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora